Tribunal: TJBA
Processo: 8138662-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138662-81.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: EDIMILSON ALMEIDA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUPOSTO ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO III. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DA DEMANDA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA NULA. APELO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 8138662-81.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e, como apelado, EDIMILSON ALMEIDA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO. Salvador, Sala das Sessões, DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora